Tribunal: TJSP
Processo: 1002622-35.2025.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Swarai Cervone de Oliveira
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Direito Processual Civil. Apelação. Indenização por danos morais e exclusão de rol negativo. Recurso não provido. 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, devido à inércia da parte autora em regularizar a representação processual. A sentença foi fundamentada na distribuição sequencial de demandas por advogado de comarca distante, com procuração de

Ementa:
Direito Processual Civil. Apelação. Indenização por danos morais e exclusão de rol negativo. Recurso não provido. 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, devido à inércia da parte autora em regularizar a representação processual. A sentença foi fundamentada na distribuição sequencial de demandas por advogado de comarca distante, com procuração de amplos poderes, sem firma reconhecida ou ratificação em juízo. 2. Discute-se, no caso, a validade da extinção do processo por ausência de procuração específica em casos de suspeita de litigância predatória. 3. A decisão de exigir procuração específica foi fundamentada em indícios de advocacia predatória, conforme orientações do Comunicado CG no 424/2024. 4. A exigência de nova procuração ou ratificação não é excessiva, considerando o presumível contato direto do advogado com o cliente e o baixo custo (ou nenhum) da obtenção do documento. 5. Recurso não provido.